Tribunal: STF
Processo: Rcl 76886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Instituto Social das Medianeiras da Paz em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000809-25.2023.5.06.0411), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 7.222 MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No caso presente, o Instituto Social das Medianeiras da Paz firmou com o Estado de Pernambuco, CONTRATO DE GESTÃO que têm por objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na unidade hospitalar denominada HOSPITAL DOM MALAN. 



    Assim, para a execução do objeto do contrato de gestão, o Estado de Pernambuco, após firmado o respectivo contrato, se obrigou a disponibilizar os recursos necessários à gestão daquela unidade. 



    [...]



    Destaque-se, ainda, que todos os serviços executados e prestados são unicamente a pacientes do SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, totalmente gratuitos. 



    Feitos esses esclarecimentos e foi justamente em decorrência da existência do mencionado Contrato de Gestão para operacionalização do Hospital Dom Malan foi que o Instituto Reclamante firmou contrato de trabalho com o Sr. ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA para que ela trabalhe como enfermeira perante a mencionada unidade hospitalar, restando por pactuada uma jornada laboral semanal de 40 horas. 



    [...]



    A Parte Autora na ação trabalhista para sustentar seu pleito na mencionada ação trabalhista pretendeu imputar ao ora Reclamante a responsabilidade por ter recebido valores à menor referente ao piso nacional da enfermagem, quando, conforme restou devidamente comprovado, que o Demandado é mero repassador dos recursos recebido a título de assistência complementar da União, nos termos da ADI 7.222.



    No que pese o ora Reclamante ter demonstrado se tratar de entidade beneficente, que atende mais de 60% SUS, no caso da referida unidade de saúde, 100% dos atendimentos são SUS, negando as disposições do art. 198, §§12ª, 14 e 15°, da Constituição Federal e, ainda, contrariando integralmente a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n° 7.222, decidiu o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrolina, Estado de Pernambuco por deferir à Parte Autora o piso salarial de que trata a Lei n° 14.434/2022 ao argumento de que “mesmo porque não se pode repassar ao empregado os riscos do empreendimento.”, senão vejamos, in verbis: 



    [...]



    Vejam, Excelências, que tanto a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Petrolina, como o acórdão proferido pela Segunda Turma do TRT 6ª Região violam o disposto no § 12ª, 14º e 15ª, do artigo 198, da CF e, ainda, são diametralmente opostos à decisão proferida pelo STF na ADI 7222, ou seja, em sede de controle de constitucionalidade concentrado, que vincula todos os demais tribunais, na medida em que determina que o ora Reclamante se abstenha de proceder com os descontos dos encargos sociais dos valores recebidos a título de assistência complementar, uma vez que o entendimento do STF é no sentido de que TODO o custo dessa implementação do piso nacional da Enfermagem seja da UNIÃO FEDERAL, inclusive, os encargos sociais dele decorrente.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a reclamação, cassando o acordão proferido na reclamação trabalhista nº 0000809-25.2023.5.06.0411, que violou o art. 198, §12, 14 e 15 da Constituição Federal e a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade por esse Egrégio Supremo Tribunal (ADI 7.222/DF), e determine a medida adequada à preservação de sua competência e autoridade de suas decisões, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE nos autos da ADI 7.222 MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, cujo acórdão restou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO . REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR . 



    1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.



    5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.



    6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:



    (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.



    9. Decisão referendada.” 



    Posteriormente, integrando o conteúdo da referida decisão, a CORTE acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Senado Federal, pela CNSaúde e pela Advocacia-Geral da União, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para:



    “1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 



    2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e



    3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    No ponto de interesse, o Tribunal reclamado confirmou a sentença para manter a condenação do Instituto Social das Medianeiras da Paz, ora Reclamante, ao pagamento das diferenças salariais devidas em relação ao piso nacional de enfermagem, sob os seguintes fundamentos:



    “Insurge-se o reclamado contra a condenação no pagamento da diferença salarial de que trata a Lei 14.434/2022 - piso nacional da enfermagem. Defende que se trata "da gestão pelo Recorrente, de um bem público, in casu, do Hospital Dom Malan de propriedade do Estado de Pernambuco que realiza todos os seus atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), onde o Estado de Pernambuco disponibiliza os recursos físicos e financeiros unicamente para a gestão da referida Unidade Hospitalar."



    Sustenta que não há falar em risco de empreendimento, salientando tratar-se de Entidade Filantrópica e se enquadra no item II da decisão proferida pelo STF na ADI 7222, no sentido de que " a obrigatoriedade de pagamento da diferença referente ao piso salarial da enfermagem se limita à extensão do quanto disponibilizado pela União Federal."



    O juízo a quo deferiu a pretensão obreira com os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Ora, a recorrente de fato está enquadrada como instituição que atende, no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS e contou com a assistência financeira complementar para implementar o piso salarial da enfermagem a que faz jus o reclamante.



    Conforme restou analisado alhures, houve equívoco do reclamado ao não informar corretamente os dados do reclamante à base de dados da União; o que teria gerado o repasse incorreto da assistência financeira complementar e desse modo, deve arcar com os riscos em relação às diferenças do piso nacional da enfermagem que é devido ao empregado no período em que já houve o repasse da verba proveniente da União, conforme estabelecido na decisão proferida pelo STF.



    Correta a decisão neste aspecto.” (eDoc. 21, fl. 9-14)



    Verifica-se, assim, que a autoridade reclamada imputou responsabilidade trabalhista à associação civil gestora da unidade de saúde do Hospital Dom Malan, em razão de equívoco cometido pela aludida instituição ao transmitir as informações do empregado, ora beneficiário, para a base de dados da União, acarretando o repasse a menor da importância devida a título de assistência financeira complementar pelo ente federado.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente